Tribunal: TJMT
Processo: 0002348-72.2011.8.11.0050
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002348-72.2011.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Representação comercial]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HENRIQUE ALVES DE LIMA TOLEDO - CPF: 110.789.158-22 (EMBARGANTE), ERICK FALCAO DE BARROS COBRA - CPF: 176.646.818-71 (ADVOGADO), HLT COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - ME - CNPJ: 05.038.952/0001-18 (EMBARGANTE), CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL - CNPJ: 61.064.929/0001-79 (EMBARGADO), ILARIO SERAFIM - CPF: 004.478.468-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Embargos de Declaração interposto nos autos do Embargos de Declaração opostos no Recurso de Apelação
n.

0002348-72.2011.8.11.0050 – Campo Novo do Parecis.

Embargantes:
Henrique Alves de Lima Toledo e outro.

Embargada:
Corteva Agriscience do Brasil.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO NÃO CONHECIDO –
MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC APLICADA - NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO À INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO – AUSÊNCIA -
EMBARGOS NÃO CONHECIDO.

“Segundo a clara dicção do artigo 1.021, § 5º, do Código de Processo Civil de 2015, o prévio recolhimento da multa prevista no § 4º do referido artigo é pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal, não se conhecendo do recurso manejado sem esse pagamento. Embargos de declaração não conhecidos.”
(EDcl no AgInt no Agravo em Recurso Especial nº 1598249 - SC (2019/0301628-7), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma do STJ; j. 15.06.2020).

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração interposto nos autos do Embargos de Declaração opostos no Recurso de Apelação
n.

0002348-72.2011.8.11.0050 – Campo Novo do Parecis.

Embargantes:
Henrique Alves de Lima Toledo e outro.

Embargada:
Corteva Agriscience do Brasil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Henrique Alves de Lima Toledo e outro,

em face do acórdão proferido por esta Câmara, que não conheceu do recurso de Embargos de Declaração outrora interposto pelos ora embargantes, diante da ausência dos pressupostos objetivos de admissibilidade.

Inconformados, os embargantes sustentam que o acórdão padece de omissão, repetindo os mesmos argumentos dispostos no declaratório anterior. Requer, assim, seja suprido o vício apontado.

Contrarrazões no id. 206533161, pela imposição da multa prevista no artigo 1.026, §3º, do CPC ao embargante, por ser manifestamente protelatório e reiterado.

É o relatório.

Cuiabá, 20 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração interposto nos autos do Embargos de Declaração opostos no Recurso de Apelação
n.

0002348-72.2011.8.11.0050 – Campo Novo do Parecis.

Embargantes:
Henrique Alves de Lima Toledo e outro.

Embargada:
Corteva Agriscience do Brasil.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

No caso em pauta, o embargante sustenta que o acórdão embargado padece de omissão, porquanto da decisão que determinou o recolhimento em dobro, foi interposto agravo e posteriormente recurso especial, sendo que com a não admissão deste, ainda no prazo do recurso de agravo cabível e portando, antes do trânsito em julgado da mesma, o apelante efetuou o referido recolhimento em dobro comprovando-o nos autos na mesma data conforme os ids. 180756179 e 180756180, inclusive renunciando ao período restante do prazo para recurso da referida decisão de não conhecimento do REsp, de modo que não só recolheu, como comprovou o referido recolhimento em dobro antes mesmo do trânsito em julgado da referida decisão.

Contudo, os declaratórios não foi sequer conhecido, veja:

“Insta consignar que quando do julgamento do Recurso de Agravo Interno n. 0002348-72.2011.8.11.0050, interposto pelos ora embargantes, esta Câmara impôs aos recorrentes à penalidade prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, fixando multa em favor da agravada, ora embargada, de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, conforme se vê do Acórdão acostado no id. 144076160.

Extrai-se dos autos que tal multa não foi recolhida, conforme certidão acostada no id. 163416689, sendo, inclusive, causa de inadmissibilidade do Recurso Especial interposto pelos recorrentes, segundo decisão encartada no id. 177381167 - Pág. 5.

À vista disso, nos termos do art. 1.021, § 5º, do CPC,
“A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º (...)”.

Desta forma, consoante entendimento da Corte Superior, verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015 APLICADA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO À INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO. AUSÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1.
Não merecem ser conhecidos os embargos de declaração, uma vez que a parte não efetuou o recolhimento da multa processual imposta pelo acórdão embargado com fundamento no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015
. 2. Segundo a clara dicção do artigo 1.021, § 5º, do Código de Processo Civil de 2015, o prévio recolhimento da multa prevista no § 4º do referido artigo é pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal, não se conhecendo do recurso manejado sem esse pagamento.
3. Embargos de declaração não conhecidos
.” (EDcl no AgInt no Agravo em Recurso Especial nº 1598249 - SC (2019/0301628-7), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma do STJ; j. 15.06.2020 - negritei).

Assim, ausente um dos pressupostos objetivos de admissibilidade,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto.
(
id.
203640785 – negritei e grifei)

Assim sendo, nos termos do art. 1.021, § 5º, do CPC,
“A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º (...)”,
o que não houve nos autos.

Assinalo,
por conseguinte,
que a reiteração de novos embargos, à mingua de qualquer vicio a ser sanado, caracteriza recurso procrastinatório, a ensejar a cobrança da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC
.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HAVERES, SOBRAS E QUOTAS – OMISSÃO RECONHECIDA – LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA – DEMANDA EXTINTA (ART. 485, INC. V, DO CPC)
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – EMBARGOS ANTERIORES ACOLHIDOS – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – RECURSO IDÊNTICO AO ANTERIOR – CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
– APLICAÇÃO DE MULTA – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Enseja a condenação ao pagamento de multa em prol da parte embargada, quando os embargos de declaração se apresentam infundados e procrastinatórios, tal como ocorreu na espécie”.
(N.U 1009127-93.2022.8.11.0000, , Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023)

Assim, ausente um dos pressupostos objetivos de admissibilidade,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto.

Cuiabá, 20 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024